Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-69.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-69.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (EMBARGANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), RODRIGO ANDRADE - CNPJ: 17.208.578/0001-30 (EMBARGADO), JULIO KALITON VERISSIMO - CPF: 044.455.721-01 (EMBARGANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIOMAR GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 066.428.491-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.

QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de
acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, acolheu preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para apresentação de impugnação às contestações, especificação de provas e prolação de decisão de saneamento, nos termos do art. 357 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à existência de prejuízo concreto, à necessidade de dilação probatória e à relevância do saneamento processual, concluindo que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar réplica, especificação de provas e decisão de saneamento.

5. O julgado consignou que a controvérsia envolve questões fáticas relevantes relacionadas à negociação imobiliária, à atuação da imobiliária
intermediadora, à responsabilidade das partes e à destinação dos valores pagos, circunstâncias que justificam a regular instrução processual.

6. Não houve reconhecimento automático de nulidade. A conclusão decorreu da conjugação entre a ausência de atos processuais essenciais e a existência de controvérsia fática relevante, aliada ao requerimento expresso de produção de provas pelas partes.

7. O acórdão também apreciou a alegação de suficiência da prova documental e concluiu que a lide não se limitava à comprovação de pagamentos, abrangendo questões que demandam adequada definição das provas pertinentes e da distribuição do ônus probatório.

8. Inexiste contradição interna no reconhecimento da possibilidade de julgamento monocrático, pois a decisão singular fundada em entendimento consolidado permanece sujeita ao controle do órgão colegiado mediante Agravo Interno, nos termos da Súmula 568/STJ.

9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e objetiva a rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

10. O prequestionamento resta satisfeito quando a matéria jurídica é devidamente apreciada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao julgamento da controvérsia. 3. O reconhecimento do cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto decorrente da supressão de atos processuais essenciais à atividade probatória e ao contraditório substancial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 10, 355, I, 357, 370, 373, 1.021 e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
publ
.
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
publ
.
DJe
20.03.2019
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Julio

Kaliton
Veríssimo
, em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação manejado por
Rodrigo Andrade (R.A. Imobiliária)
, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para oportunizar a apresentação de impugnação às contestações, a especificação de provas e a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões, obscuridades e contradição interna quanto a pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à falta de demonstração concreta de prejuízo para decretação da nulidade processual, à suficiência da prova documental já constante dos autos e à inexistência de prova efetivamente indispensável ao julgamento da lide.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar a tese de que o simples requerimento genérico de produção de provas não impede o julgamento antecipado do mérito, bem como a alegação de que a falta de réplica, especificação de provas e decisão formal de saneamento não conduz, automaticamente, à nulidade da sentença, sobretudo quando inexistente prejuízo concreto e suficiente a prova documental produzida.

Argumenta que o acórdão embargado não esclareceu quais provas seriam efetivamente necessárias para alteração do resultado do julgamento, tampouco demonstrou de que forma a
inexistência
de dilação probatória comprometeria o contraditório e a ampla defesa no caso concreto.

Defende, ainda, que houve omissão quanto à distinção entre os precedentes utilizados no acórdão e a hipótese dos autos, além de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

Sustenta, também, a existência de contradição interna ao reconhecer a complexidade fática da demanda e, simultaneamente, admitir o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência consolidada.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, dar provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer o suprimento expresso das omissões apontadas e o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados no recurso.

Nas c
ontrarrazões
, o
Embargad
o pugna
pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM POSTERIOR CONVERSÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE LOGO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO ÀS DEFESAS, ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E DECISÃO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.AgravoInterno interposto em virtudededecisão monocrática que deu provimento aoRecurso deApelação, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença proferida emAção de Exibição de Documento com pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, posteriormente convertida emAção de Indenização por Danos Materiais e Morais, e determinou o retorno dos autos à origem para apresentação de impugnação às contestações, especificação de provas e prolação de decisão de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Háduasquestões em discussão: i)saber se a decisão monocrática que anulou a sentença extrapolou os limites da atuação do relator;
ii
)saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem intimação para impugnação às contestações, sem oportunidade de especificação de provas e sem decisão de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o julgamento singular pelo relator é admitido quando fundado ementendimento consolidado e permanece sujeito ao controle do órgão colegiado por meio do agravo interno, nos termos da Súmula 568/STJ.

4.O julgamento antecipado do mérito somente é admissível nas hipóteses do art. 355 do CPC, quando desnecessária a produção de outras provas ou presentes os efeitos da revelia. No caso, a controvérsia envolve questões fáticas relevantes relacionadas à negociação imobiliária, à atuação da imobiliária intermediadora, à responsabilidade de cada ré e à destinação dos valores pagos.

5.OAutor e aCorré imobiliária requereram expressamente a produção de provas, inclusive testemunhal e pericial. A sentença foi proferida logo após as contestações, sem abertura de prazo para réplica, sem oportunidade de especificação de provas e sem decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC.

6.A ausência de saneamento impediu a delimitação das questões controvertidas e a definição da distribuição do ônus da prova, inclusive quanto à eventual incidência do art. 6º, VIII, do CDC, o que comprometeu o contraditório substancial e a ampla defesa.

7.O prejuízo é concreto, pois as partes foram privadas da possibilidade de demonstrar a necessidade de dilação probatória antes da prolação da sentença. A nulidade não decorre de presunção abstrata, mas de efetiva limitação da atividade probatória.

8.O pedido subsidiário de limitação prévia da instrução também não merece acolhimento, pois a extensão da atividade probatória deverá ser definida pelo juízo de origem no momento processual adequado, após regular saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para impugnação às contestações, sem oportunidade de especificaçãode provas e sem decisão de saneamento, configura cerceamento de defesa quando houver controvérsia fática relevante. 2. A ausência de definição prévia do ônus da prova e da delimitação das questões controvertidas viola o contraditório substancial e autoriza a anulação da sentença. 3. A decisão monocrática do relator fundada em entendimento consolidado não afronta o princípio da colegialidade, pois permanece sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 10, 355, I, 357, 370 e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 568/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1006322-15.2023.8.11.0007, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1025365-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 27.01.2025; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 18.03.2024.
(Id
367583353
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há
omissão, contradição ou obscuridade n
o acórdão embargado, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram enfrentadas, limitando-se os embargos à mera irresignação d
o
Embargante com o entendimento adotado.

Constou expressamente
no acórdão embargado
que a sentença foi proferida logo após a apresentação das contestações, sem intimação do Autor para impugná-las, sem oportunidade de especificação de provas pelas partes e sem decisão de saneamento e organização do processo, em desconformidade com o art. 357 do CPC.

Também houve enfrentamento específico quanto à existência de prejuízo concreto. O acórdão consignou que o prejuízo decorreu da privação das partes quanto à possibilidade de demonstrar a necessidade de dilação probatória antes da prolação da sentença, em demanda marcada por controvérsia fática relevante acerca da negociação imobiliária, da extensão da atuação da imobiliária, da responsabilidade de cada requerida e da destinação dos valores pagos.

Portanto, ao contrário do que afirma o Embargante, a nulidade não foi reconhecida de forma automática pela mera ausência de réplica, especificação de provas ou saneamento. O fundamento determinante do julgado foi a conjugação desses vícios processuais com a existência de pontos fáticos controvertidos e requerimentos expressos de produção de provas, inclusive testemunhal e pericial.

Igualmente não há omissão quanto à alegada suficiência da prova documental. O acórdão examinou essa tese e concluiu que a controvérsia não se limitava à comprovação dos pagamentos realizados, pois também abrangia a efetiva formalização da negociação imobiliária, a atuação da imobiliária intermediadora, a responsabilidade individual das requeridas pelo insucesso da transação e a correta destinação dos valores pagos.

Assim, a pretensão do Embargante não revela omissão, mas inconformismo com a valoração jurídica adotada pelo
Colegiado.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria confundido requerimento genérico de provas com prova indispensável. O julgado não afirmou que qualquer pedido probatório impede o julgamento antecipado do mérito. O que se assentou foi que, diante das peculiaridades do caso concreto, da controvérsia fática relevante e da
falta
de saneamento, caberia ao Juízo de origem oportunizar a especificação de provas e decidir, fundamentadamente, sobre a pertinência da instrução.

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto à
falta
de réplica. O acórdão não adotou a premissa de que a
inexistência
de réplica, isoladamente, gera nulidade automática. O vício reconhecido decorreu do julgamento antecipado imediatamente após as contestações, sem a prática de atos processuais essenciais à organização da atividade probatória e ao contraditório substancial.

Quanto à
falta
de saneamento, o acórdão também foi expresso ao registrar que a falta da decisão prevista no art. 357 do CPC impediu a delimitação das questões controvertidas, a definição dos meios de prova admitidos e a distribuição do ônus probatório, inclusive quanto à eventual incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há, ainda, obscuridade acerca da prova que poderia alterar o resultado do julgamento. A exigência de retorno dos autos à origem não decorreu de prévia conclusão sobre qual prova necessariamente modificaria a sentença, mas da constatação de que as partes não tiveram oportunidade processual adequada para especificar provas e demonstrar sua pertinência antes do julgamento de mérito.

Igualmente
não se identifica omissão quanto aos precedentes citados. A similitude considerada no acórdão reside na premissa jurídica comum: julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de especificação de provas, em causa com controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa. Não se exige identidade absoluta entre os fatos dos precedentes e os do caso concreto, mas aderência suficiente da
ratio

decidendi
, o que foi demonstrado no voto embargado.

Além disso, n
o tocante à primazia do julgamento de mérito, à duração razoável do processo e à instrumentalidade das formas, tais princípios não autorizam a manutenção de sentença proferida com violação ao contraditório substancial e à ampla defesa. A celeridade processual não pode prevalecer sobre a regular formação do convencimento judicial quando suprimida etapa processual relevante.

Do mesmo modo
não há contradição interna quanto ao julgamento monocrático. O acórdão esclareceu que a decisão singular do Relator não viola o princípio da colegialidade, pois permanece sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de Agravo Interno, como efetivamente ocorreu. A existência de análise concreta dos autos não afasta, por si só, a possibilidade de julgamento monocrático quando a conclusão adotada encontra respaldo em entendimento consolidado sobre a matéria.

Nesse contexto, observa-se que o Embargante pretende, na realidade, rediscutir os fundamentos do acórdão e obter novo julgamento da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, como o acórdão examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). (sem negrito no original).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026